Tribunal: STF
Processo: HC 184282
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. Inexiste, na situação em exame, teratologia ou flagrante ilegalidade a demandar a atuação precoce desta Suprema Corte, sobretudo para conceder a ordem nos termos perquiridos. O periculum libertatis restou suficientemente apresentado pelas instâncias ordinárias para justificar a imperiosidade da custódia cautelar, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo n. 143.641, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar.



    3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças.



    4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio.